Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. PARTILHA DE BENS CONCLUÍDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO FEITO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na Ação de Cobrança proposta após o falecimento do devedor, a parte legítima para constar no polo passivo da demanda será o Espólio, mas, feita a partilha, os herdeiros responderão pelo pagamento das dívidas do falecido, nos limites das forças da herança e na proporção da parte que coube a cada um no acervo partilhado. É o que se depreende do artigo 1.997 do Código Civil.
2. Muito embora a capacidade da parte demandada seja pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, em caso de encerramento do inventário, mesmo antes do ajuizamento da ação, deve o Magistrado conferir ao demandante prazo para a regularização do feito.
3. Ainda que a regularização do feito tenha se dado após umas das rés apresentar Contestação, não havendo inovação quanto à causa de pedir e ao pedido, não há falar em violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.